Tribunal: STF
Processo: RE 94064
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
Ministério Público. Recurso. Prazo. Código de Processo Civil, art. 188. Se o art. 499, § 2º, do CPC, confere ao Ministério
Público legitimidade para recorrer, assim nos processos em que é parte, como naqueles em que oficia como fiscal da lei, não é possível, na exegese do art. 188, do CPC, estabelecer distinção, quanto ao prazo em dobro, que nesse dispositivo se garante ao Mnistério Público, conforme seja parte ou assuma a posição de fiscal da lei. Recurso conhecido e provido, para afastar a intempestividade do apelo e determinar que o Tribunal "a quo" julgue o mérito da apelação.